Tribunal: STF
Processo: RHC 234707
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 834.970/SC, assim ementado (eDOC 58):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. QUESTÃO APRECIADA EM ANTERIOR MANDAMUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido anterior deduzido em outro writ" (AgRg nos EDcl no RHC 128.611/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020). 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: a) o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso do MP para reconhecer a majorante do furto praticado durante o repouso noturno em condenação de furto qualificado, readequando a pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa; b) a causa de aumento do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado; c) o STJ deixou de analisar o HC 834.970 por considerar que o pedido formulado se tratava de reiteração de pedido do HC 577.123, contudo, os fundamentos jurídicos versados na presente impetração são diversos daqueles contidos no HC 577.123; d) não há coisa julgada material uma vez que o habeas corpus anterior sequer foi conhecido.



    Em razão do exposto, pugna-se seja determinado ao STJ que aprecie o HC 834.970 “a fim de avaliar a legalidade da manutenção da majorante do repouso noturno no crime de furto qualificado” (eDOC 68).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 105):



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto durante o repouso noturno. Condenação. Impugnação de decisão do STJ que negou provimento ao agravo regimental por se tratar de reiteração de pleito já julgado por aquela Corte de Justiça. Inadmissibilidade. Pleito de aplicação de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao Recorrente, afastando a causa de aumento do repouso noturno, diante da incompatibilidade com o furto qualificado, com a consequente redução de sua pena. Alegação de incompatibilidade da majorante de repouso noturno com a modalidade qualificada do crime de furto. Tema 1087 – Tese: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°). Alteração do entendimento jurisprudencial do STJ após o trânsito em julgado da ação penal. Mudança que não permite a desconstituição da coisa julgada para aplicar, de forma retroativa, os efeitos da nova abordagem adotada pela jurisprudência do STJ. Segurança Jurídica. Precedente do STF. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas, nos seguintes termos (eDOC 59):



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, a presente impetração traz pedidos idênticos aos formulados no HC 577.123. Além disso, ambas impetrações atacam o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido na Apelação n. 0007263- 30.2017.8.24.0039. 



    Portanto, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus, porquanto essa questão já foi resolvida por esta Corte nos autos do primeiro writ.



    [...]



    Como a matéria já foi resolvida por esta Corte, estando inclusive acobertada pela coisa julgada, mostra-se descabida a concessão da ordem de ofício. 



    Acrescenta-se, por fim, que "não se descure que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 24/6/2022)" (AgRg no HC n. 799.755/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).”



    Como se vê, o STJ indeferiu liminarmente o HC 834.970 ante a inadmissibilidade da reiteração de pedidos, uma vez que este impugnava o mesmo acórdão e trazia pedido idêntico ao formulado no HC 577.123, já julgado por aquela Corte.



    Nesse contexto, não antevejo ilegalidade na decisão proferida pelo STJ, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei)



    Ademais, no que diz respeito à matéria de fundo articulada em ambas as impetrações, verifico que a pretensão defensiva esbarra na jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a causa de aumento do repouso noturno é compatível com o furto qualificado, quando compatível com a situação fática.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de aumento do repouso noturno se coaduna com o furto qualificado quando compatível com a situação fática. Precedente: HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20/2/2017; RHC 172.782, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2019. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 180.966 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.05.2020)



    “Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lº) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada.” (HC 130.952, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 20.02.2017)



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente